Tribunal: CARF
Processo: 10880.983551/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.983551/2009-34
ACÓRDÃO
1002-003.803 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGEPLANO PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVAS COMPENSADAS SEM PROCESSO. CRÉDITO DE SALDO
NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
DAS COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO CONFIRMADAS.
INOCORRÊNCIA.
Não cabe decretar a homologação tácita das estimativas mensais
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, tendo em vista
sua natureza de antecipação de tributo.
Na verificação deste componente não existe limitação temporal, já que o
objetivo é confirmar as antecipações correspondentes às estimativas
declaradas como pagos ou compensados, permanecendo inalterado o valor
correspondente ao imposto devido nos períodos anteriores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.803 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983551/2009-34
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adoto relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte
(DRJ/BHE), por bem representar até aquele momento processual:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 932745994, emitido em 06/06/2011, referente ao
PER/DCOMP no 38811.50584.191206.1.7.02-5209 (fls. 12, 15/18 e 206/207).
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no exercício
2003, no valor de R$ 162.704,89, e compensar o débito discriminado no referido
PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, não foi apurado crédito em favor do sujeito
passivo, razão pela qual a compensação declarada no PER/DCOMP foi NÃO
HOMOLOGADA.
O valor confirmado de retenções na fonte passíveis de aproveitamento a título de
antecipação do imposto de renda foi de R$ 2.863.590,65, para um valor
informado no montante de R$ 2.867.391,99, sendo a diferença, no valor de R$
3.801,34, relativa à retenção informada para a fonte pagadora CNPJ
45.983.715/0001-40.
Quanto às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores,
no valor de R$ 502.949,88, não houve confirmação.
Assim, o valor validado do crédito, correspondente às retenções na fonte
confirmadas, se revelou insuficiente para comprovar a quitação do imposto
devido no período, no valor de R$ 3.207.636,98, e apurar crédito de saldo
negativo.
Ao final do documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de
Crédito”, que é parte integrante do despacho emitido, sob o título
“Documentação Complementar” consta que documentos considerados na análise
do direito creditório estão arquivados no processo no 10880.723004/2011-16, fls.
1 a 123, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da
jurisdição do sujeito passivo.
No curso da análise do direito creditório, o contribuinte foi intimado a apresentar
documentação comprobatória relativa ao evento de cisão envolvendo a
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.803 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983551/2009-34
3
interessada no ano-calendário 2002, de forma a comprovar o seu direito ao
aproveitamento do crédito, ao que a sucessora por incorporação da interessada,
Roplano S/A, CNPJ 01.646.842/0001-88, atendeu após solicitar prorrogação do
prazo inicialmente estabelecido (fls. 151/205).
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 13/06/2011, conforme AR de fl. 13, a
sucessora por incorporação da interessada, Roplano S/A, protocolou, em
13/07/2011, a Manifestação de Inconformidade de fls. 19/27 e documentação de
fls. 28/148.
Inicialmente contesta a competência da Derat/SP para revisar a DIPJ relativa ao
ano-calendário 2002. Prossegue afirmando que, caso a Derat/SP possuísse
competência para exercer tal ato, para proceder à revisão de livros ou
documentos fiscais do contribuinte seria imprescindível a instauração de
procedimento próprio de auditoria, indicado por mandado de procedimento
fiscal. Ainda, que a revisão da referida declaração não poderia ter sido realizada
em razão do prazo decadencial.
Em relação às parcelas de composição do crédito, informa que a retenção na
fonte não confirmada é originária de imposto de renda devido sobre receitas
financeiras de mútuo pagas por empresas do mesmo grupo, e que o fato de estar
devidamente lançada na ficha 43 da DIPJ/2003 seria suficiente para demonstrar a
existência e a disponibilidade do crédito.
Quanto às estimativas compensadas na contabilidade com saldo negativo do ano-
calendário 2000, afirma que tal saldo encontra-se regularmente informado na
respectiva DIPJ, não sendo trazidos nem indicados quaisquer elementos que
impliquem dúvidas com relação à sua subsistência.
No que diz respeito às estimativas compensadas por intermédio do PER/DCOMP
no 20056.06287.191206.1.7.02-2300, informa que, após ter ciência da decisão de
não homologação das compensações, efetuou recolhimento para extinguir os
débitos indevidamente compensados.
A DRJ/BHE exarou o Acórdão 02-71.779 - 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 230 a 240), de
21/02/2017, reconhecendo parcela adicional de crédito de R$ 21.329,41 referente às estimativas
de IRPJ de 10/2002 a 12/2002 que foram recolhidas a destempo. Contudo, mesmo com esta
parcela adicional, não restou Saldo Negativo de IRPJ a compensar no ano de 2002. Esta a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.803 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983551/2009-34
4
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar saldo do
imposto de renda pago a maior no encerramento do período poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela RFB.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE DO
IMPOSTO DE RENDA
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa jurídica se o
contribuinte possuir o Comprovante Anual de Retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
De acordo com o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as
atividades relativas à compensação competem às divisões, setores ou seções de
Orientação e Análise Tributária (Diort/Seort/Saort).
No caso das empresas sob jurisdição da cidade de São Paulo, a Diort faz parte da
estrutura da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária - Derat.
INEXISTÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE MPF PARA REVISÃO DE
DECLARAÇÃO
A norma que estabelece as regras para a execução de procedimentos fiscais
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
explicitamente excetua a obrigatoriedade de emissão de mandado de
procedimento fiscal para a atividade de revisão de declaração.
PRAZO DECADENCIAL
O prazo decadencial previsto no art. 173 do CTN incide sobre o valor do tributo
devido, não sendo aplicável ao crédito originado como saldo do imposto a pagar,
quando este se revela negativo.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 27/03/2017 (e-fl. 286).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 245 a 255) em 05/04/2017 (e-fl. 243), arguindo,
em suma:
a) Que não foram reconhecidas as estimativas de IRPJ de 01/2002, 02/2002,
03/2002, 05/2002, 06/2002, 07/2002, 08/2002 e 09/2002 pelo Despacho
Decisório. Que estas foram compensadas escrituralmente com crédito de saldo
negativo de IRPJ de 2000 a 2002. Contudo, estes valores não poderiam ter sido
glosados, já que teriam sido alcançados pela decadência de 05 anos. Somente
com o Despacho Decisório cientificado em 06/06/2011 é que foram analisadas
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.803 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983551/2009-34
5
estas compensações escriturais, quase 10 anos após o período dos fatos
gerados. Argui o os arts. 150, 156 e 173 do CTN.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 02-71.779 - 2a Turma da DRJ/BHE se deu em 27/03/2017 (e-fl.
286), sendo o recurso voluntário apresentado em 05/04/2017 (e-fl. 243). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Das parcelas de composição do crédito vindicado inicialmente não reconhecidas,
mantem-se até este momento:
a) IRRF no valor de R$ 3.801,34 supostamente realizado pela empresa de CNPJ
45.983.715/0001-40, que não foi confirmado.
b) Estimativas de IRPJ dos períodos 01/2002, 02/2002, 03/2002, 05/2002, 06/2002,
07/2002, 08/2002 e 09/2002, que foram compensadas escrituralmente com
saldo negativo de períodos anteriores e não convalidadas, no valor total de R$
481.620,47.
O recurso apresentando só versa sobre as estimativas de IRPJ, nada se referindo ao
IRRF não confirmado. Logo, a lide se restringe ao item “b” acima citado.
Segundo o PERDCOMP em análise, os valores de estimativa de IRPJ dos períodos
01/2002, 02/2002, 03/2002, 05/2002, 06/2002, 07/2002, 08/2002 e 09/2002 foram compensados
com Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 (e-fls. 07 e 08). Estas compensações foram
realizadas escrituralmente.
Neste quesito, se faz necessário trazer o histórico do instituto da compensação
tributária, em especial quando se trata de apuração de IRPJ.
No caso da opção pelo lucro real anual, é exigida a apuração mensal e a
correspondente quitação de débitos de estimativa de IRPJ e de CSLL. Além do pagamento, forma
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.803 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983551/2009-34
6
primária para a quitação das antecipações por estimativa mensal, é possível que o contribuinte
opte pela extinção dos débitos por meio de compensação com créditos que tenha em seu favor,
de mesma natureza. No presente caso, optou-se pela compensação das estimativas mensais com
saldos negativos de períodos anteriores para os períodos 01/2002, 02/2002, 03/2002, 05/2002,
06/2002, 07/2002, 08/2002 e 09/2002.
O direito à compensação está previsto nos arts. 156 e 170 do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II – a compensação
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O primeiro instrumento legal que estipulou condições para a compensação foi a Lei
no 8.383, de 1991, que, em seu art. 66, assim dispôs:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a períodos subsequentes.
1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da
mesma espécie. (grifamos)
Depois a introdução do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, provocou alteração
expressiva nesse instituto. Esta foi sua redação original:
Art. 74. A Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou
ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua
administração.
Enquanto vigente estas redações, tanto a restituição quanto a compensação entre
tributos de espécies diferentes eram objeto de pedidos encaminhados à Receita Federal,
formalizados em processos administrativos (em papel, na época). Neste período, para
encaminhamento do pedido de compensação era obrigatória a prévia apresentação do pedido de
restituição.
Em paralelo a este procedimento, permanecia vigente o art. 66 da Lei no 8.383, de
1991, que regulamentava a compensação entre tributos de mesma espécie.
Na época das compensações realizadas pelo contribuinte para os períodos 01/2002,
02/2002, 03/2002, 05/2002, 06/2002, 07/2002, 08/2002 e 09/2002, por se tratar de tributos da
mesma espécie, o contribuinte estava utilizando a prerrogativa prevista no art. 66 da Lei no
8.383/91, regulamentado pelo art. 14 da IN SRF No 21/97:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.803 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983551/2009-34
7
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES DA MESMA ESPÉCIE
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido,
de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional,
inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para
pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subseqüentes, desde que não apurados em procedimento de ofício,
independentemente de requerimento.
(...)
§ 3o Se a pessoa jurídica pretender compensar créditos em relação aos quais
houver ingressado com pedido de restituição, pendente de decisão
administrativa, deverá, previamente, manifestar, por escrito, desistência do
pedido formulado.
Observa-se que, com base no § 3o acima citado, não poderia nem haver pedido
formulado para compensação de tributos da mesma espécie. Então, a forma de compensação de
tributos da mesma espécie, na época, era registrar na contabilidade, além de informar a apuração
do débito e sua forma de extinção na DCTF (informando a compensação sem processo).
Logo, para as compensações realizadas pelo contribuinte para os períodos 01/2002,
02/2002, 03/2002, 05/2002, 06/2002, 07/2002, 08/2002 e 09/2002 não se aplica o art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996. Assim, também não se pode falar no limite temporal de homologação de
compensação previsto no § 5o do mesmo art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no
10.833/2003.
No caso dos autos, a interessada defende que, quando da emissão do despacho
decisório, não mais caberia a análise pela Receita Federal das compensações realizadas
escrituralmente nos períodos 01/2002, 02/2002, 03/2002, 05/2002, 06/2002, 07/2002, 08/2002 e
09/2002. Na sua visão, tal análise estaria alcançado pela decadência, nos termos do art. 150, §4o,
do CTN ou nos termos do art. 173, inciso I, do mesmo CTN. Estes são os dispositivos suscitados:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.803 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983551/2009-34
8
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Nesse ponto se diverge da interpretação do recorrente.
O prazo previsto no art. 173, I, do CTN é expressamente para constituir crédito
tributário. E em momento algum neste processo se constituiu crédito tributário, restringindo-se a
análise de direito creditório e compensações efetuadas. Logo, tal legislação não se aplica.
Quanto ao § 4o art. 150 do CTN, este fala, expressamente, em homologação do
“lançamento”. O lançamento está previsto no art. 142 da mesma lei:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível. (grifamos)
Tendo em vista, então, o disposto no art. 142 do CTN, pode-se afirmar que a
homologação abrange o que corresponde ao conceito do lançamento: ocorrência do fato gerador,
determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido.
O valor do tributo devido corresponde à aplicação da alíquota sobre a base de
cálculo de determinado período, somado ao adicional e deduzidos os incentivos fiscais, se cabível,
sem qualquer consideração quanto a possíveis formas de quitação por intermédio de antecipações
(retenções na fonte, pagamentos, compensações).
Tributo a pagar, por sua vez, é o montante apurado após abatidas as antecipações
já efetuadas no período (retenções na fonte, pagamentos, compensações).
Assim, a homologação tácita do lançamento, prevista no §4o do art. 150 do CTN,
incide sobre o valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não cabe mais a atuação da
Receita Federal após decorrido o prazo. Entretanto, tal homologação não se estende às
estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, tendo em vista sua
natureza de antecipação de tributo.
Ou seja, na verificação deste componente não se aplica a limitação temporal
prevista no §4o do art. 150 do CTN, já que o objetivo é confirmar as antecipações correspondentes
às estimativas declaradas como pagos ou compensados, permanecendo inalterado o valor
correspondente ao imposto devido.
Esse foi o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscal no Acórdão no
9101-002.086 – 1a Turma, de 20/01/2015, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.803 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983551/2009-34
9
Exercício: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DAS ANTECIPAÇÕES. AUSÊNCIA DE REVISÃO DOS
PROCEDIMENTOS
ADOTADOS
PELO
CONTRIBUINTE
NA
APURAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
A compensação pretendida pelo contribuinte não será homologada nos casos em
que a fiscalização verificar a inexistência de crédito em razão da ausência de
comprovação (i) das antecipações declaradas e/ou (ii) do cumprimento de
requisitos legais estabelecidos para seu aproveitamento, durante a recomposição
do saldo negativo.
Para corroborar a argumentação se traz parte do voto do Conselheiro João Carlos
de Lima Júnior no julgado acima:
Do exposto, temos que ao analisarmos o que é o saldo negativo, encontramos na
sua composição dois componentes.
O primeiro componente é o imposto devido ao final do ano calendário, o qual
para ser alcançado exige a realização da apuração. Dispõe o art. 247 do RIR/1999
que “o lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto.”
O segundo componente é o valor antecipado durante o ano calendário. Neste são
incluídas todas as parcelas pagas pelo contribuinte (ou por terceiros em seu
nome, no caso de retenções) por antecipação ao longo do ano-calendário, tais
como:
(a) retenções na fonte de IR e CSLL;
(b) pagamento de estimativas mensais com DARF;
(c) compensações das estimativas em PER/DCOMP.
No tocante ao primeiro componente, para verificar a correção da apuração e
consequente resultado do ano calendário, a fiscalização deve recompor toda a
apuração já realizada pelo contribuinte, calculando o lucro líquido do período de
apuração com as adições, exclusões ou compensações, segundo as regras do
artigo 247 do RIR/99. Para tal atividade é necessário a verificação do prazo de
decadência previsto no artigo 150, §4o do CTN que assim dispõe:
(...)
É sabido que o que se homologa é o pagamento do imposto devido, que é
consequência da apuração realizada. Ora, para calcularmos o tributo devido
pago, o qual sujeita-se à homologação tácita, é necessário, como já visto, que seja
apurado o tributo através da verificação de receita obtida, das adições, exclusões
e compensações, portanto, ao se homologar o pagamento, se homologa também
todas essas apurações.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.803 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983551/2009-34
10
(...)
Por outro lado, em relação à verificação do segundo componente, não há que se
falar em homologação tácita, pois a fiscalização não altera ou revisa os
procedimentos adotados pelo contribuinte, mas apenas recompõe o saldo
negativo a partir da comprovação das antecipações efetivamente pagas ou
compensadas.
Veja-se que na verificação deste componente não existe limitação temporal, pois
são analisados apenas os comprovantes dos valores declarados como pagos ou
compensados antecipadamente e o valor do imposto devido (decorrente da
apuração realizada) permanece o mesmo.
Neste mesmo sentido estão estes julgados desta mesma Seção do CARF:
Acórdão no 1302-005.602 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 16 de agosto de 2021
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM
ANOS ANTERIORES. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO CONFIRMADAS.INOCORRÊNCIA.
Não cabe decretar a homologação tácita das estimativas mensais compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores, tendo em vista sua natureza de
antecipação de tributo. Na verificação deste componente não existe limitação
temporal, já que o objetivo é confirmar as antecipações correspondentes às
estimativas declaradas como pagos ou compensados, permanecendo inalterado o
valor correspondente ao imposto devido nos períodos anteriores.

Acórdão no 1302-003.911 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 17 de setembro de 2019
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA PRÓPRIA DCTF SEM PROCESSO. NECESSIDADE
DE CONFIRMAÇÃO PARA CÔMPUTO NO CRÉDITO DO SALDO NEGATIVO.
Não se pode considerar, para fins de dedução do tributo devido no final do
exercício e possível apuração de crédito de saldo negativo, as estimativas que
foram compensadas com fundamento no artigo 14 da IN SRF no 21/97, sem que
seja verificado que o crédito seria suficiente para quitação do débito. De acordo
com a legislação tributária, estas parcelas não foram confessadas, motivo pelo
qual não se aplica o entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT no
02/2018.
Desta forma, se rejeita a suscitação de decadência pleiteada pelo recorrente.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.803 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983551/2009-34
11
Dispositivo
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 298
DF CARF MF
Original